Tribunal: TJES
Processo: 0006433-56.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006433-56.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEVERTON DOS SANTOS ESTEFANATO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, QUANTIDADE DE DROGAS E APREENSÃO DE PETRECHOS QUE AFASTAM A FIGURA DE USUÁRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. Precedentes.

2.
O réu foi preso na posse de 41 (quarenta e uma) porções de maconha, totalizando 184,2 (cento e oitenta e quatro gramas e dois microgramas), quantidade suficiente para concluir que se dedicava a atividades criminosas, em especial porque a substância estava fracionada, pronta para pesagem e venda.

3.
Comprovada a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, inviável o pleito absolutório.

4.
Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006433-56.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEVERTON DOS SANTOS ESTEFANATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MESSIAS FERREIRA DE SOUZA - ES19422-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
WEVERTON DOS SANTOS ESTEFANATO
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim (fls. 30/30-verso), que, julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06), e aplicou a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A peça acusatória narra que, em 30/10/2021, durante patrulhamento, policiais militares visualizaram o apelante dispensando uma sacola contendo maconha. Realizada a revista pessoal, os agentes apreenderam outra porção de maconha, balança de precisão e a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais).

Após detida análise dos autos, identifiquei que a materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de apreensão (fl. 12 do IP 132/21), auto de constatação de substância entorpecente (fl. 13 do IP 132/21) e laudo de exame químico (fls. 11 e 13).

Quanto à autoria, apesar da negativa do recorrente, há prova segura para a condenação.

Os policiais militares narraram com riqueza de detalhes a dinâmica da prisão.

Relataram que o réu dispensou uma sacola quando percebeu a aproximação da guarnição, o que motivou a abordagem. Confirmaram a apreensão de drogas e petrechos, dentre eles material para embalo e balança de precisão, e informaram sobre o histórico de envolvimento do recorrente com o tráfico (fls. 02/03 do IP 132/21, e mídia fls. 31).

E conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

Nesse sentido, cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de ambas as Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

“APELAÇÃO CRIMINAL. APELOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO DE UM POR AUSÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. CONDENAÇÃO DO OUTRO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO. HARMONIA. VALIDADE. PENA APLICADA. FUNDAMENTAÇÃO CORRETA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ANTECEDENTES. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE..REGIME. ALTERAÇÃO. PREJUDICADO. APELOS IMPROVIDOS. (...) 3) O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. (...) 7) Apelos improvidos.” (TJES - Apelação Criminal 0015321-50.2017.8.08.0012, Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 20/07/2022, DJe: 01/08/2022).

“APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO. PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE FORMAL. ABSOLVIÇÃO. ART. 580 CPP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado dos Tribunais Pátrios, o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016). Condenação pela prática do crime de extorsão mantida. (...) 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011200207790, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/07/2022)

Também não se sustenta a alegação de que o recorrente é apenas usuário, considerando as circunstâncias da prisão.

O réu foi preso na posse de 41 (quarenta e uma) porções de maconha, totalizando 184,2 (cento e oitenta e quatro gramas e dois microgramas), quantidade suficiente para concluir que se dedicava às atividades criminosas, em especial porque a substância estava fracionada, pronta para pesagem e venda.

Assim, embora a defesa sustente a fragilidade das provas produzidas, o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à mercancia de drogas praticada pelo recorrente.

Com estas considerações, na mesma linha do parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 3849072),
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.